Tribunal: STF
Processo: RE 447350
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA.
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1.      Agravo regimental improvido com base em precedentes desta
Corte. Inexistência de contradição ou omissão a suprir.
2.      Embargos
 de declaração rejeitados.